Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709962-13.2023.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: ANDRESSA DA ROCHA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB contra o acórdão de ID. 64188080, resultante do julgamento da apelação cível interposta pelo embargante em desfavor de ANDRESSA DA ROCHA SILVA, que conheceu e negou provimento ao recurso. Em suas razões recursais (ID. 64940761) o embargante alega a presença dos vícios de omissão e contradição e postula o prequestionamento das matérias insertas ao caso concreto. Percebe-se, do rol de pedidos dos aclaratórios, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração, no intuito de que a ação monitória seja julgada procedente. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024 às 15:46:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora